Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-09.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706271-09.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA LADEIRA DE SOUZA MEDEIROS APELADO: MAYARA FRANCO CARDOSO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de coisa julgada e violação ao princípio da dialeticidade suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 71826769. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora